Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734460-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Santander em face de Sandra de Miranda Rodrigues de Souza, autos n. 0719531-72.2022.8.07.0007. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência sob o fundamento de que “as circunscrições de Vicente Pires, Areal, Colônia Agrícola Samambaia, Águas Claras Sul e Aguas Claras Norte são setores atendidos pelo Fórum de Águas Claras, bem como este julga ações das Regiões Administrativas de Águas Claras (RA XX), Vicente Pires (RAXXX) e Arniqueiras (RA XXXIII).” Acrescentou, ainda, que o CEP do requerido informado no contrato não pertence à Taguatinga, o que teria motivado o declínio. Além disso, o Juízo argumenta que a relação é de consumo, por esse motivo, a incompetência pode ser reconhecida de ofício. De outra sorte, o juízo suscitante da 1a Vara Cível de Águas Claras entende a competência não poderia ter sido declinada de ofício, “uma vez que o autor informou na petição inicial o domicílio da requerida como sendo abrangido pela Circunscrição Judiciária de Taguatinga, para onde inclusive foi encaminhada a notificação extrajudicial.” Esta Relatoria recebeu o presente conflito designou o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 40307847) As informações prestadas pelo d. Juízo suscitado são no sentido de que a sua decisão teria sido equivocada, e que estava a reconsiderá-la. Confira-se (ID 40630720): "Analisando-se os autos, verifico que houve equívoco na decisão de Id. 139264143. Isso porque, o endereço de domicílio da ré pertence a circunscrição judiciária de Taguatinga, e não de Águas Claras. Além disso, ainda que o endereço da ré indicado no contrato pertença à Região Administrativa do Guará, não se nega que a regra de competência prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil é definida no momento da distribuição da ação. Portanto, se houve mudança do domicílio do réu desde a assinatura do contrato, o domicílio atual é que deve ser tomado como referência para a análise da competência. Assim, reconsiderado a decisão de Id. 139264143, que reconheceu a incompetência deste juízo para processar o feito e firmo minha própria competência. Oficie-se com urgência ao relator do Conflito de Competência (Id. 140090221), a fim de noticiar-lhes a reconsideração da decisão de ensejou o conflito. Após o encaminhamento do ofício, volvam-me os autos novamente conclusos, para a análise do pedido liminar." (g.n.) Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconheceu expressamente a sua competência para processar e julgar o feito originário, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente incidente. A propósito, confiram-se decisões proferidas em situações similares: “(...) O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.”(Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao douto Juízo Suscitado. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator